Tribunal: TJDFT
Processo: 0718575-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0718575-48.2020.8.07.0000 EXEQUENTE: CLEBER MARINHO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de cumprimento de sentença iniciado por Riedel, Resende e Advogados Associados S.C. em desfavor do Distrito Federal, com o objetivo de receber os honorários de sucumbência arbitrados no Acórdão n° 1337634 (Id. 25586099). O Distrito Federal concordou com o montante indicado pelo credor (Id. 36542163). Assim, expeça-se a requisição de pequeno valor, a qual deverá ser paga no prazo de 2 (dois) meses, contados da sua entrega, mediante depósito judicial, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Realizado o depósito, torne os autos conclusos para extinção e determinação da transferência em favor do Exequente. Lado outro, transcorrido em branco o prazo assinalado, proceda o bloqueio e a transferência da quantia para conta vinculada a este processo, por meio do sistema Sisbajud. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora